Tribunal: TJPA
Processo: 0814732-78.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814732-78.2026.8.14.0000

PACIENTE: AUGUSTO DE ARAUJO BENICIO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE IRITUIA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LIDERANÇA EM FACÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVA DEPENDENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. EXCESSO DE PRAZO AFASTADO PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com alegações de ilicitude de prova obtida mediante suposta coação para acesso a dados de aparelho celular, nulidade processual por supressão de rito, excesso de prazo na formação da culpa e possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, objetivando a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a alegação de ilicitude da prova decorrente de suposta coação para acesso a aparelho celular pode ser examinada na via estreita do habeas corpus; (ii) estabelecer se houve nulidade processual por supressão de rito em razão da designação de audiência após o recebimento da denúncia; (iii) determinar se está configurado excesso de prazo na formação da culpa; e (iv) verificar se a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de ilicitude da prova exige dilação probatória, com análise de elementos fáticos e produção de provas incompatíveis com a cognição sumária do habeas corpus, devendo ser apreciada no curso da instrução criminal.

4.

A prisão preventiva encontra fundamento concreto na garantia da ordem pública, diante da gravidade dos delitos imputados e dos elementos que indicam a suposta posição de liderança do paciente em organização criminosa vinculada ao Comando Vermelho.

5.

O exercício de função de comando em organização criminosa estruturada evidencia risco concreto de reiteração delitiva e justifica a manutenção da custódia cautelar.

6.

Não há nulidade processual decorrente do recebimento da denúncia com simultânea determinação de citação e designação futura de audiência, pois o direito à apresentação de resposta à acusação e à eventual absolvição sumária permanece integralmente preservado.

7.

A aferição do excesso de prazo na formação da culpa deve observar o princípio da razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto, não se limitando à contagem aritmética dos prazos legais.

8.

A complexidade da ação penal, caracterizada pela pluralidade de réus e pela apuração de suposta atuação em organização criminosa, justifica a dilação temporal verificada e afasta, por ora, o constrangimento ilegal.

9.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e da elevada periculosidade atribuída ao paciente.

10.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A alegação de ilicitude de prova que demanda dilação probatória não pode ser examinada na via estreita do habeas corpus.

2.

A prisão preventiva é legítima para garantia da ordem pública quando fundada em elementos concretos que indiquem a atuação do agente como liderança de organização criminosa.

3.

Não há nulidade processual quando o recebimento da denúncia e a designação de audiência não comprometem o exercício da resposta à acusação nem a análise de absolvição sumária.

4.

O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.

5.

A complexidade da ação penal envolvendo organização criminosa e pluralidade de réus justifica a dilação dos prazos processuais.

6.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando a periculosidade concreta do agente demonstra a imprescindibilidade da custódia preventiva.

7.

Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos em lei.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 319 e 397.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 193341/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024; STJ, AgRg no HC 956604/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 24.02.2025; TJPA, Habeas Corpus Criminal nº 0817595-75.2024.8.14.0000, Rel. Des. Romulo José Ferreira Nunes, Seção de Direito Penal, j. 11.11.2024; TJPA, Habeas Corpus Criminal nº 0827747-51.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, Seção de Direito Penal, j. 03.02.2026; Súmula nº 08 do TJPA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Felipe Eduardo Nascimento Rocha (OAB/PA 29.895) em favor de
AUGUSTO DE ARAUJO BENICIO
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia/PA, nos autos da Ação Penal n.º 0801132-52.2025.8.14.0023.

Narra a impetração (ID 37016672), em síntese, que o paciente se encontra preso preventivamente desde 13 de fevereiro de 2026, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei).

A denúncia imputa ao paciente a participação em estrutura criminosa estável e permanente, vinculada à facção "Comando Vermelho", na qual exerceria a função de liderança local, conhecido pelo vulgo "Cobra D'Água", coordenando a distribuição de entorpecentes e outras atividades ilícitas no município de Irituia/PA.

A prisão preventiva foi decretada em 09/02/2026 e mantida após audiência de custódia realizada em 19/02/2026. A denúncia foi oferecida em 01/06/2026 e recebida pelo juízo
a quo
em 03/06/2026, ocasião em que foi determinada a citação do paciente e designada audiência de instrução para 03/11/2026.

A impetração sustenta o constrangimento ilegal, com base nas seguintes teses:
a) Ilicitude da prova
, por suposta coação de policiais para acesso ao celular do paciente sem autorização judicial específica (
fishing expedition
);
b) Nulidade processual
, por supressão da fase de resposta à acusação, ao ter sido designada audiência de instrução antes mesmo da apresentação da defesa preliminar;
c) Excesso de prazo
na formação da culpa, pela demora de 108 dias entre a prisão e o oferecimento da denúncia; e
d) Ausência dos requisitos da prisão preventiva
e possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

Pede, ao final, a concessão da ordem para relaxar ou revogar a prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida em sede de plantão judiciário em 07/06/2026 (ID 37920158).

A autoridade coatora prestou informações em 10/06/2026 (ID 37112901), defendendo a legalidade da custódia e justificando a tramitação processual na complexidade do feito.

A 12ª Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 37300714), manifestou-se pelo conhecimento parcial e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente
Habeas Corpus
merece ser conhecido, por preencher os requisitos legais. Contudo, a análise de algumas teses deve ser feita com ressalvas quanto à sua profundidade, como se verá a seguir.

A tese de
ilicitude da prova
, baseada em suposta coação para acesso a dados de aparelho celular, é matéria que demanda aprofundada dilação probatória, com análise de vídeos e oitiva de testemunhas, para aferir a existência de vício de consentimento ou de ilegalidade na atuação policial. Tal procedimento é incompatível com o rito célere e a cognição sumária do
writ
, que não comporta produção de provas.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que a via estreita do
habeas corpus
não é o instrumento adequado para esse tipo de análise, conforme se observa no julgado a seguir:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. [...] RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. NULIDADES ALEGADAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA INTERROMPER A AÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O habeas corpus não é a via adequada para a análise aprofundada de provas ou para o exame de nulidades que dependem de dilação probatória, devendo essas questões ser discutidas durante a instrução processual.
[...] 5. A alegação de quebra da cadeia de custódia das provas e de outras nulidades processuais deve ser apurada no âmbito da instrução criminal, com observância do contraditório, não sendo possível o seu reconhecimento na via estreita do habeas corpus. [...] (STJ - AgRg no RHC: 193341 PA 2024/0036849-0, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024) – destaquei.

Portanto, embora conhecida a alegação, sua análise de mérito deve ser relegada ao juízo de primeiro grau, o palco adequado para a instrução probatória. As demais teses podem ser analisadas de plano. Assim,
conheço da presente ordem
.

2. MÉRITO

A impetração, como relatado, busca a soltura do paciente, mas, após análise aprofundada dos autos, concluo que as teses defensivas não merecem prosperar, devendo a ordem ser denegada.

2.1. Da Absoluta Necessidade da Prisão Preventiva: Garantia da Ordem Pública e Periculosidade Concreta do Agente

A prisão preventiva, embora medida excepcional, revela-se, no presente caso, absolutamente indispensável para a
garantia da ordem pública
, em razão da gravidade concreta dos delitos e da elevada periculosidade do paciente.

Os crimes imputados – tráfico de drogas e associação para o tráfico – já são, por si, graves. Contudo, a gravidade no caso concreto é exponenciada pelos elementos informativos que apontam o paciente não como um simples traficante, mas como uma
figura central na hierarquia de uma organização criminosa
, o suposto líder local do "Comando Vermelho", conhecido como "Cobra D'Água".

A suposta posição de liderança indica um
poder de comando e uma capacidade de articulação criminosa que elevam sobremaneira o risco de reiteração delitiva
. A soltura de um indivíduo com tal perfil representaria um perigo concreto e iminente à sociedade. Nesses casos, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará é clara ao reconhecer a legalidade da custódia:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. (...) RAZÕES DE DECIDIR. (...) A prisão preventiva está devidamente fundamentada com base no artigo 312, do CPP, demonstrando-se necessária para a garantia da ordem pública.
O envolvimento estável e permanente da paciente em organização criminosa estruturada e violenta (Comando Vermelho) aponta para grave risco à sociedade e à paz social, inviabilizando a substituição da custódia por medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP.
(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0817595-75.2024.8.14.0000, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 11/11/2024, Seção de Direito Penal) – destaquei.

Portanto, os fundamentos que sustentam a custódia cautelar permanecem hígidos, sendo a medida indispensável para a garantia da ordem pública.

2.2. Da Inocorrência de Nulidade Processual

A defesa alega nulidade por supressão de rito. Sem razão, contudo. Da análise das informações, verifica-se que, no despacho de 03/06/2026, o magistrado
recebeu a denúncia e, no mesmo ato, determinou a citação para apresentar resposta à acusação
. O fato de, por organização da pauta, já ter designado data futura para a audiência não suprime o ato da defesa nem causa prejuízo. O direito à defesa preliminar e a uma eventual absolvição sumária (art. 397 do CPP) está plenamente assegurado. Não há, portanto, qualquer inversão tumultuária, sendo incabível falar em nulidade.

2.3. Do Alegado Excesso de Prazo na Formação da Culpa

A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo. Reconhece-se que o prazo para o oferecimento da denúncia foi extrapolado. Contudo, a análise dos prazos processuais não se esgota em uma contagem aritmética, devendo ser pautada pelo
princípio da razoabilidade
, que leva em conta as peculiaridades do caso.

Trata-se de ação penal de
alta complexidade
, envolvendo
pluralidade de réus
e a suposta participação em
organização criminosa
, o que, naturalmente, demanda maior tempo. A jurisprudência do STJ é pacífica neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PECULIARIDADES DA CAUSA. COMPLEXIDADE DO FEITO. [...] 4.
O prazo para formação da culpa não deve ser aferido de maneira puramente aritmética, devendo ser analisado conforme as peculiaridades do caso concreto, em observância ao princípio da razoabilidade.
5. A aferição do excesso de prazo na prisão preventiva exige juízo de razoabilidade, considerando a complexidade do caso, o número de réus e a quantidade de fatos imputados na denúncia. (STJ - AgRg no HC: 956604 BA 2024/0408836-1, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025) – destaquei.

No presente caso, embora tenha havido dilação, esta se justifica pela complexidade da causa, afastando, por ora, o constrangimento ilegal.

2.4. Da Inviabilidade de Medidas Cautelares Alternativas

Por fim, o pleito de substituição da prisão por medidas cautelares diversas não merece acolhida. A extrema gravidade dos fatos e a elevada periculosidade do paciente, evidenciada pelo seu suposto papel de liderança em facção, tornam
qualquer medida diversa da prisão absolutamente inócua
.

Ademais, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da custódia, conforme a
Súmula nº 08 deste TJPA
e a jurisprudência desta Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...) 4.
Condições pessoais favoráveis não impedem a segregação cautelar quando presentes os pressupostos legais da prisão preventiva.
(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0827747-51.2025.8.14.0000, Relatora: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 03/02/2026, Seção de Direito Penal) – destaquei.

Assim, demonstrada a imprescindibilidade da prisão, resta evidente a insuficiência das medidas alternativas.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO
da presente ordem de
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGO-A
, mantendo na íntegra a prisão preventiva de
AUGUSTO DE ARAUJO BENICIO
, nos termos da fundamentação.

Recomendo
, contudo, à autoridade apontada como coatora que imprima a
maior celeridade possível
à instrução e ao julgamento da Ação Penal n.º 0801132-52.2025.8.14.0023, tendo em vista o tempo de custódia cautelar já decorrido. Oficie-se neste sentido.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2026